Tribunal: TJDFT
Processo: 0703721-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Processo : 0703721-78.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 111762320 do cumprimento de sentença n. 0716737-10.2020.8.07.0020) que indeferiu a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, consignando a possibilidade de constrição dos direitos dos executados sobre o bem. O agravante destaca a natureza proter rem da obrigação, consubstanciada em débitos condominiais, asseverando o cabimento de penhora do próprio imóvel por esse motivo. Tece considerações sobre a diferença de penhora do bem e dos direitos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, a fim de justificar o pleito reclamado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para que seja expedido o termo de penhora da própria unidade imobiliária. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a penhora de imóvel alienado fiduciariamente mesmo quando o débito advém de despesas condominiais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020. Sublinhado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes" (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe de 1o/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1819448/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020. Sublinhado) No mesmo sentido, os arestos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. MERO EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA PELA EXECUTADA. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. 2. Enquanto não efetuado o pagamento da dívida e seus encargos, o domínio pertence ao credor fiduciário, ficando o devedor apenas na posse direta do imóvel, razão porque o bem não pode ser objeto de constrição. 3. Recurso provido. (AGI 0705608-68.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 24/6/2020, DJE: 7/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consoante remansosa jurisprudência, não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (REsp 1.677.079/SP). 2. Irrelevante na hipótese o fato de se tratar de execução de crédito correspondente à cota condominial referente ao imóvel alienado fiduciariamente, visto que, nos termos do artigo 27 da n. Lei 9.514/97, o fiduciante permanece responsável pelo pagamento dos encargos, inclusive os condominiais, que recaiam sobre o imóvel até a imissão da posse pelo fiduciário. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0707461-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 16/6/2021, DJE: 1/7/2021) Além disso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator